Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE HABEAS CORPUS No 0740327-08.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GUILHERME LUCAS TONACO CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Guilherme Lucas Tonaco Carvalho, Id 41742529, em face de decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento, in limine, a habeas corpus por ele impetrado em favor de ELIZEU SILVA CORDEIRO, a quem fora imposta prisão preventiva, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos no 0721456-06.2022.8.07.0007.01.0001-20. Alega, o embargante, em síntese, que a decisão incorre em contradição e omissão, uma vez que o habeas corpus, cujo trâmite foi recusado liminarmente, não implica em reiteração de impetração anterior em curso, na medida que aponta “fato novo”, consistente na arguição de incompetência relativa do Juízo Impetrado e, por conseguinte, nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do investigado. Pede, então, “o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que tem por finalidade aclarar e pedir deferimento de nulidade do processo por incompetência de juízo”. É o breve relatório. Decido. O recurso é próprio, tempestivo e isento de preparo. Quanto à capacidade postulatória, verifica-se que o embargante não é advogado, tendo impetrado, em favor de terceiro, o Habeas Corpus de seguimento negado com base na permissão legal do art. 654, caput, do CPP. Em outros momentos a jurisprudência recusava a possibilidade de interposição de recurso por pessoa não dotada de capacidade postulatória, salvo o próprio réu, no processo penal, a quem o art. 577 do CPP confere legitimidade própria para recorrer. Seria o caso dos autos - não conhecimento do recurso -, não fosse a mudança de entendimento que se operou a respeito. Nesse sentido, decisões recentes do E. STJ, secundando entendimento do Col. STF: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INTERPOSIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. POSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AMPLA REVISÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Diz a jurisprudência que o fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do respectivo recurso. É desnecessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para posteriormente recorrer. 2. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal, interposto após o prazo de 5 dias. 3. No caso, inexiste evidência de constrangimento ilegal, pois as teses suscitadas (redução da pena-base, redimensionamento da reprimenda, reconhecimento do homicídio privilegiado, reconhecimento do crime continuado) ou já foram trazidas antes e rebatidas ou configuram inovação ou revelam nítido intento de suprimir instância ou exigem o reexame do conjunto fático-probatório da ação penal. O mero inconformismo do sentenciado com sua condenação há muito transitada em julgado não justifica a análise, repetidas vezes, das teses que entende pertinentes. Também é descabida a pretensão de suprimir instância e buscar a apreciação de questões não submetidas ao Tribunal a quo, oportunamente sob a alegação de cerceamento de defesa. 4. Agravo regimental não conhecido, por ser intempestivo, conforme os precedentes. Caso entendam de outra maneira, simplesmente nego provimento ao recurso. (PET no HC n. 479.971/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, REPDJe de 04/08/2020, DJe de 28/5/2020.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO PACIENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO GRAVE. AGENTE QUE PRATICOU O ROUBO COM ANIMUS NECANDI, E RESULTADO MORTE QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE. JUÍZO DE FATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE PROVA EXTRAÍDOS DOS AUTOS. INVIÁVEL O APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NECESSÁRIO À DESCLASSIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA, NO BOJO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.237.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO, DE 1/3. EXTENSÃO PERCORRIDA DO ITER CRIMINIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - 'O fato de o agravante não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do recurso. Segundo a jurisprudência contemporânea da Corte, não é necessário se exigir daquele que impetra a ordem de habeas corpus habilitação legal ou representação para dele recorrer' (HC no 102.836-AgR/PE, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/2/12)' (HC n.141.316 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/5/2017, DJe-104 Divulg 18/5/2017 Public 19/5/2017). - Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o Relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, inciso XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais para submeter a controvérsia ao órgão Colegiado por meio do competente agravo regimental, como no caso, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. - Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não do roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. - De ordinário, não é possível, na via do habeas corpus, o exame do pedido de desclassificação da condenação para tipo penal diverso, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado. - No tópico relativo à fundamentação da exasperação da pena-base, o habeas corpus não passou de reiteração de tese defensiva julgada improcedente no Agravo em Recurso Especial n. 1.237.830/SP, não sendo cabível novo reexame. - Estando a fração de diminuição da pena aplicada pelo reconhecimento da redutora da tentativa concretamente justificada, com fundamento na proximidade ao resultado morte, não há ilegalidade flagrante a coartar. - Agravo regimental em habeas corpus desprovido. (AgRg no HC n. 508.632/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.) Assim sendo, conheço do recurso. No mérito, a irresignação não merece provimento, haja vista a ausência de omissão ou contradição a ser sanada. Com efeito, conforme assentado na decisão embargada, o advogado constituído pelo investigado impetrou, primeiramente, o HCCrim 0739124-11.2022.8.07.0000, de minha relatoria, distribuído em 17/11/2022, em processamento, questionando, justamente, a legalidade da ordem de prisão preventiva exarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga. Saliente-se que a concessão da ordem de habeas corpus pode se dar a pedido ou de ofício, conforme disposto no art. 654, §2o, do CPP, independentemente, portanto, de qualquer alegação, bastando, para tanto, que o Tribunal constate, por ocasião do julgamento, eventual coação ilegal. No caso em exame, isso significa que a justa causa da prisão preventiva será analisada sob todos os aspectos legais pertinentes, e não apenas aqueles alegados na petição de impetração. Carece, portanto, de razoabilidade, admitir a tramitação conjunta, perante o mesmo Relator, de dois habeas corpus impetrados em favor do mesmo paciente, relativos à mesma decisão e com o mesmo objetivo: revogar a prisão preventiva do investigado. Mais ainda, no contexto, em que o primeiro habeas corpus, conhecido e em curso, foi impetrado por advogado regularmente constituído pelo investigado, e o segundo, por terceiro aparentemente sem formação jurídica, nem autorização do paciente. Se os interesses do investigado já estão representados por advogado constituído, não há razão para admitir outras impetrações tratando do mesmo tema - prisão preventiva -, ainda mais por pessoa leiga. Toda a matéria ainda que em relação à competência - destacando-se, repito, que o imperante sequer tem capacidade postulatória - , deve ser levantada no primeiro HC, estando prevento este magistrado para todos os processos envolvendo o mesmo fato em apuração na esfera penal. Traslade-se cópia desta decisão aos autos do HCCrim 0739124-11.2022.8.07.0000. Destarte, ausentes os vícios de compreensão apontados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR